Tribunal: TJSP
Processo: 0005495-79.2014.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005495-79.2014.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
VALDENIR ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEIDINÉIA SILVA ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
CARIOBA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005495-79.2014.8.26.0084/50000
2
Emb. de Declaração
0005495-79.2014.8.26.0084/50000
Comarca:
Campinas
Embargantes:
VALDENIR ROCHA E OUTRA
Embargada:
CARIOBA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE LTDA.
Embargos de declaração
Omissão e obscuridade

Inocorrência Reapreciação de tese jurídica Enfrentamento
das teses apresentadas Inequívoco caráter infringente
Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade de artigos citados
Decisão
fundamentada - Embargos rejeitados.
VOTO No 29220
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação declaratória de resolução contratual c.c. devolução
de quantias pagas.
Alegam os embargantes, em breve síntese, que o v.
acórdão apresentaria omissão e obscuridade em relação à ausência de
devolução dos valores pagos pelo cedente. Por fim, pugnam pelo
prequestionamento dos artigos de Lei Federal suscitados.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando os embargantes a utilização desta via para obter a reforma do
julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados, é manifestamente incabível em sede de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005495-79.2014.8.26.0084/50000
3
declaração.
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo falar-se em omissão ou
obscuridade a exigir melhor esclarecimento.
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não
quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de
rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os motivos
que reputa suficientes para sua conclusão e no caso não restou comprovado
que o cedente teria pago a quantia de R$ 25.000,00, a qual se refere apenas
ao valor por ele cobrado para ceder o contrato.
Ademais, ressalte-se que “à semelhança do que
ocorre com a contradição, a obscuridade que enseja o acolhimento dos
aclaratórios é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições e a
conclusão do próprio julgado” (EDcl no REsp 904.512 MG, 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Castro Meira, em 17/5/12, DJe
de 28/5/12), dificultando a compreensão do texto e prejudicando objetivamente
a intelecção da decisão.
Nessa medida, não houve obscuridade no presente
caso, uma vez que a cessão firmada entre os embargante e o cedente prevê
que o valor do saldo a ser pago à embargada é justamente o valor do contrato
originário, o qual não previa como valor do imóvel o suposto sinal de R$
25.000,00.
A referida quantia cobrada pelo cedente seria o
lucro obtido pelo direito a compra do imóvel e eventualmente as taxas de
cessão ou até mesmo visando o reembolso da corretagem que pode ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005495-79.2014.8.26.0084/50000
4
pago a terceiros, entretanto, não restou comprovado que o valor exato pago
pelos embargantes corresponderia a mesma quantia paga pelo cedente no
contrato, eis que os documentos dos autos em nada demonstram a referida
afirmação e sim o oposto disso.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa
ou,
ainda,
de
aclará-la,
dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida da
decisão (CPC 535, I, redação dada pela L 8950/94
1.o, in Código de Processo Civil Comentado, 4.a, RT,
1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Ressalto, ainda, que “para que se tenha por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas
partes, desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005495-79.2014.8.26.0084/50000
5
a decisão proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.
NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente

sobre
todos
os
argumentos

levantados pelas partes, de modo que descabe
falar, na espécie, em negativa de prestação
jurisdicional
quando todas as questões necessárias

ao deslinde da controvérsia
foram analisadas e
decididas, ainda que de forma contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise
de fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua
decisão, em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto
fático-probatório
que esteia a condenação,
não
havendo falar em violação ao art. 619 do CPP. (STJ
Quinta Turma HC 155028/AC
rel. Min. JORGE
MUSSI j. 28.06.2011)
(grifo nosso).
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos só serão cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005495-79.2014.8.26.0084/50000
6
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator